Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INTERESSE MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, é excepcionado pela regra prevista no art. 147, incisos I e II, do ECA, por ser esta última norma de caráter específico, a oferecer maior efetividade ao princípio constitucional de melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF).
2. Se no curso do processo houver modificação no domicílio do guardião da criança, o declínio da competência em favor da comarca da atual residência do menor é medida que se impõe.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.